Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. PREVJUD E OFÍCIO AO INSS. PESQUISA DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2. Conforme precedentes deste Tribunal, a consulta ao sistema PREVJUD se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias do executado, tendo em vista uma futura penhora salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG).
3. Recurso conhecido e provido.